Tribunal: TJMT
Processo: 1017962-93.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017962-93.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE GRANDO - CPF: 052.578.381-41 (APELADO), LUDMILA HELOISE BONDACZUK DI ROBERTO - CPF: 172.738.348-66 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA RECÉM TRANSPLANTADO – FORNECIMENTO DE GILTERITINIBE 120 MG –
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA
– NEGATIVA DE COBERTURA - ABUSIVIDADE CONSTATADA – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
tem o dever de fornecer o
medicamento
prescrito por médico especialista para o usuário, principalmente se o tratamento estiver coberto pelo contrato e o remédio já estiver registrado na agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA)
, razão pela qual a manutenção da obrigação imposta ao plano de saúde no custeio/fornecimento do fármaco é medida que se impõe, bem como o ressarcimento
de ordem moral, decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado, por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa da cooperativa, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que, observados, não reclamam alteração da quantia arbitrada na sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1017962-93.2020.8.11.001541

APELANTE:

UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO

APELADO:

GUSTAVO HENRIQUE GRANDO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dra.
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por

GUSTAVO HENRIQUE GRANDO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para: “
condenar
a ré ao

fornecimento do medicamento solicitado na inicial, pelo tempo e na forma prescrita pelo médico

que acompanha o autor.
Condeno
a requerida à indenização por danos morais na importância de

R$5.000,00 (cinco mil reais
) em favor do demandante, que deverá ser atualizado nos termos

da fundamentação supra (corrigido monetariamente, pelo INPC, a contar da data da sentença, e

acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação).

Vencida a ré, esta deverá arcar com o pagamento das custas processuais, além dos

honorários advocatícios da parte autora, que, desde já, fixo em 10% do valor atualizado da

condenação”
(sic)

Em suas razões, a apelante aponta que a medicação denominada “Gilteritinibe 120mg (Xospata)”, não possui cobertura contratual, conforme expressa disposição, haja vista o não preenchimento dos requisitos para sua liberação, determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, por meio da Resolução Normativa vigente na ocasião, RN no 428/2017, Anexo II – Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar.

Sustenta que o fármaco possui Diretriz de Utilização (DUT) definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ou seja, é de cobertura obrigatória para fornecimento, apenas quando preenchido o critério estabelecido pela ANS.

Por outro lado, defende que não poderá prevalecer no que tange ao
quantum
indenizatório fixado por danos morais, ao fundamento de que não restam dúvidas que a apelante jamais contribuiu para o surgimento, tampouco agravamento de qualquer transtorno de ordem psicológica, expondo o apelado à situação vexatória e humilhante, de modo que deve ser afastado o dever de reparar.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório. (Id 130085690).

Contrarrazões ofertadas no Id 130085695.

Preparo recolhido no Id 130085692.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GUSTAVO HENRIQUE GRANDO
ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
em face da
UNIMED NORTE MATO GROSSO - COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO
, objetivando ordem judicial obrigando a requerida em arcar com os custos necessários do medicamento Gilteritinibe 120mg.

Consta na inicial que o autor, ora apelado, é beneficiário do plano de saúde empresarial coletivo por adesão na modalidade ambulatorial e hospitalar de abrangência nacional, onde alega ter sido diagnosticado, em 23/07/2020, com Leucemia Mieloide Aguda (LMA) (CID 10 C92.0), doença que foi tratada com terapia quimioterápica redundando na remissão das células leucêmicas.

Sustenta que em razão disso foi submetido a um transplante de medula óssea no Hospital Beneficência Portuguesa, localizado na cidade de São Paulo/SP.

Diante desse quadro, o médico que assiste o paciente prescreveu o medicamento Gilteritinibe 120mg (Xospata), e buscando auxílio junto à operadora de seu plano de saúde, a fim de receber a cobertura no tratamento indicado, foi-lhe negado sob a alegação de que referido medicamento não está enquadrado na diretriz de utilização (DUT) no 64 prevista na Resolução Normativa no 428 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), razão pela qual propôs a demanda cominatória.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, a fim de condenar a requerida ao fornecimento/disponibilização do medicamento nos termos da prescrição médica, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), no qual insurge-se a apelante, dentre outros pontos, apontando que não há cobertura contratual a ser garantida pela paciente para a medicação domiciliar, bem como não consta do rol de cobertura da ANS.

Defende, ainda, a inocorrência de danos morais, pois a controvérsia entre as partes se deu por mera divergência contratual, não havendo qualquer conduta ilícita de sua parte, pois não existe obrigação legal para a cobertura determinada, pelo que postula a reforma integral da sentença hostilizada
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes enquadra-se nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, ainda, nesse sentido, o verbete sumular no 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Voltando-se os olhos ao caso
sub judice
, não se desconhece o
recente
entendimento da Corte Superior que ao julgar os REsp no. 1.886.929 e 1.889.704, sob a sistemática dos repetitivos, por maioria de votos dos Ministros, firmou-se no sentido de que o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), via de regra, é
taxativo
.

Isso, contudo, não quer dizer que o simples fato de eventualmente não constar da lista assegurará a legitimidade da recusa praticada, já que a decisão paradigma, igualmente, fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de
terapias com recomendação médica
, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Confira-se:

“1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2.

A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Observa-se que o item 4 de forma expressa e pormenorizada elencou em que circunstâncias é obrigação do plano de saúde em custear com o procedimento cirúrgico e/ou tratamento devido, dentre os quais destaca-se a indicação por médico que acompanha o paciente e a comprovação da eficácia respectiva, inclusive assegurado por recomendação de órgãos técnicos de renome nacionais.

In casu
, o autor, ora apelado, possui o diagnóstico de leucemia mieloide (CID-10 C92.0), razão pela qual o médico especialista – Hematologista,
Dr. Antônio Adolfo Guerra Soares Brandão
-
CRM 144331
, atestou que
“o paciente irá ser submetido a transplante haploidêntico de medula óssea e após, em se tratando e paciente com leucemia mieloide aguda (LMA) recaída com mutação do FLT3-ITD e alto risco de recaída pós-transplante, indico terapia de manutenção com o uso de gilteritinibe 120 mg VO 1x/dia (...) visando redução do risco de recaída pós transplante, situação de prognóstico extremamente desfavorável”
(Id 130084192).

Infere-se que o farmacológico indicado para o tratamento do autor/recorrido é o
Gilteritinibe
utilizado para opção terapêutica para o tratamento de pacientes adultos com leucemia mieloide aguda (LMA) recidivada (LMA R/R) ou refratária (resistente ao tratamento) e com mutação no gene FLT3 (FLT3mul+) com administração oral uma vez ao dia como monoterapia.

Além disso, em consulta à rede mundial de computadores (internet), verifica-se que sua incorporação ao rol da ANS já foi, inclusive, recomendada em site especialista em Oncologia (fonte: https://oncologiabrasil.com.br/anvisa-aprova-gilteritinibe-indicado-para-leucemia-mieloide-aguda/).

Logo, estando a questão dentro dos limites estabelecidos pela Corte Superior, e considerando que no caso concreto
a guia de encaminhamento expedido pelo médico responsável pelo acompanhamento clínico do apelado,
não há quaisquer reparos na sentença quanto à obrigação de fazer imposta ao plano de saúde, até porque
“
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

Este Sodalício trilha a mesma senda,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA –
RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PREEDENTES DO STJ

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão”
(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020)

No ponto, tenho que a questão afeta à necessidade da realização do tratamento médico, ante o risco de vida do paciente, tratando-se, portanto de uma a cobertura urgente e necessária, foi como bem sopesada pela togada sentenciante, veja-se:

“(...) Conforme indicação médica acostada nos autos, o uso de Gilteritinibe é medicamento imprescindível à redução do risco de recaída pós-transplante, conforme atestado pelo médico que acompanhava o autor.

Nesse sentido, não se pode admitir que a requerida se recuse à prestação do medicamento pleiteado sob a alegação de que tal tratamento não está abarcado pelo rol de procedimentos da ANS.

Sendo esta a indicação médica, feita por profissional habilitado para tanto, não cabe à ré dizer qual seria a quantidade, forma e local de realização mais conveniente ao requerente para obter o resultado satisfatório do tratamento.

(...)

No presente caso, este Juízo entende que o tratamento indicado ao autor é estritamente necessário para assegurar o direito fundamental à saúde e à vida, tendo em vista que o medicamento prescrito é o mais indicado em relação ao potencial terapêutico pretendido, especialmente ante a situação de prognóstico extremamente desfavorável”

Assim, não há falar em interpretação literal do contrato, eis que de acordo com os princípios gerais aplicáveis a esta modalidade de contrato (adesão), o mesmo deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor.

Ademais, há detalhado relatório médico atestando que o tratamento prescrito é essencial para o autor, motivo pelo qual preserva-se à conduta médica a adoção da terapia mais adequada ao tratamento do paciente, de modo que se mostra irrelevante o fato de o procedimento não constar de rol obrigatório da ANS ou da Tabela respectiva do plano, reconhecidos parâmetros mínimos de cobertura. Diretrizes de utilização, constantes do rol obrigatório de procedimentos editado pela ANS, não podem servir como impeditivo à solução terapêutica indicada ao médico e não são necessariamente excludentes de outros procedimentos possíveis e modernos.

Logo, a negativa de cobertura do tratamento recomendado pelo médico responsável afronta o Código de Defesa do Consumidor, bem como coloca em risco o próprio objeto do contrato, que é a preservação da saúde.

A jurisprudência dos tribunais pátrios trilham neste sentido, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR.
CUSTEIO DO MEDICAMENTO XOSPATA 40 MG (HEMIFUMARATO DE GILTERITINIBE). NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE.
NATUREZA EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. PRECEDENTE AINDA NÃO SUPERADO. 1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para autorização, custeio e fornecimento do medicamento XOSPATA 40 MG VO (HEMIFUMARATO DE GILTERITINIBE) ao autor/beneficiário de plano de saúde pelo réu/agravado por não haver previsão de obrigatoriedade do referido medicamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde.
2. A jurisprudência dominante neste Tribunal entende que o rol da ANS é apenas referencial e de caráter exemplificativo, não servindo como escusa legítima para negativa de tratamento e nem podendo se sobrepor à indicação médica que considera o medicamento/tratamento essencial para preservação da vida do paciente. Além disso, a aceitação da escusa frustraria os objetivos do próprio contrato.
3. No caso dos autos, aplica-se a principiologia do direito consumerista. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. 4. O plano de saúde pode restringir doenças que são abrangidas pelo contrato, porém, não pode interferir no tipo de tratamento que o profissional de saúde responsável reputou adequado para melhorar a qualidade de vida do paciente. Há tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: A existência de cobertura contratual para a doença apresentada pelo usuário conduz, necessariamente, ao custeio do tratamento proposto pelos médicos especialistas, revelando-se abusiva qualquer cláusula limitativa do meio adequado ao restabelecimento da saúde e do bem-estar do consumidor. Precedentes. ( REsp 1442236/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016). 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”
(TJ-DF 07035121220228070000 1432191, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 22/06/2022, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2022)

“Agravo de Instrumento - Plano de saúde –
Beneficiário diagnosticado com Leucemia Mielóide Aguda – Prescrição de medicamento cujo nome é Gilteritinibe (Xospata) – Rol da ANS exemplificativo de acordo com jurisprudência do e. STJ – Médico assistente dirige tratamento, não operadora (art. 12 da Lei no 9.656/1998 e jurisprudência)
- Multa diária em caso de descumprimento excessiva, que merece ser reduzida– Recurso provido em parte”
(TJ-SP - AI: 22846471220208260000 SP 2284647-12.2020.8.26.0000, Relator: Luiz Antonio Costa, Data de Julgamento: 09/03/2021, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2021)

Da mesma forma, tenho que se mostra devido o ressarcimento de ordem moral,
decorrente do agravamento do estado psicológico e de espírito experimentado por quem está acometido de grave problema de saúde, por injusta recusa do plano de saúde, em dar cobertura ao tratamento indicado pelo seu médico.

Nesse contexto, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – MÉRITO –
PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO
– TERMO DE CONTAGEM DOS JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA).

É dever do plano de saúde fornecer o procedimento médico prescrito por médico cooperado e que acompanha o caso da paciente, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado (TJMT. AI 65686/2015).

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame.

Os juros de mora incidem sobre o dano moral, nos casos de relação contratual, desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(N.U 0037870-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 13/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022